Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-10.2022.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001876-10.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEY FERREIRA DA COSTA - CPF: 916.098.281-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Givago Marangoni Coelho (TESTEMUNHA), Inácio Júnior (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PENA DE SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO FIXADA NO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB), com aplicação de sanção no mínimo legal e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de dois meses. O apelante buscava a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea e a readequação da pena de suspensão da habilitação para o patamar mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da sanção abaixo do mínimo legal; (ii) verificar se há interesse recursal quanto à suspensão da habilitação quando já fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da sanção aquém do mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

4.

A jurisprudência do STJ e do STF reafirma a validade da Súmula n. 231/STJ, considerando-a compatível com os princípios da legalidade, individualização da sanção e proporcionalidade (STF, Tema 158 da Repercussão Geral).

5.

O pedido de redução do prazo de suspensão do direito de dirigir carece de interesse recursal, pois a sanção foi fixada exatamente no patamar mínimo de dois meses, conforme o art. 293 do CTB.

6.

Ausente qualquer vício na sentença, impõe-se a manutenção integral do julgado condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da sanção abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2.

Inexiste interesse recursal para rediscutir a suspensão da habilitação quando já fixada no patamar mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 293 e 306; CF/1988, art. 5º, II; CP, art. 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 231; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, REsp n. 2.052.085/TO e REsp n. 2.057.181/SE, Terceira Seção, j. 18.09.2024; STF, Tema 158 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
apelação criminal
interposto por
Vanderley Ferreira da Costa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001876-10.2022.8.11.0037, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Em suas razões recursais (id. 330571907), o apelante, por intermédio de defesa técnica constituída, em síntese, a
redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
, mediante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e
a readequação da pena de suspensão da habilitação
para o patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 330571910).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, pugnou pelo
desprovimento
do apelo, sustentando a impossibilidade jurídica de redução da pena aquém do mínimo e a falta de interesse recursal quanto à pena acessória. Eis o entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante – Recurso defensivo – Pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante da confissão espontânea – Inadmissibilidade – Pena já fixada no mínimo legal – Súmula 231, STJ – Jurisprudência do TJ/MT – Requer a readequação da pena de suspensão para dirigir veículo automotor – Não conhecimento – Falta de interesse recursal – Pedido já concedido pelo Juízo de primeira instância – Sentença que deve ser mantida inalterada – Pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento”
(id. 339372891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
por
Vanderley Ferreira da Costa

pela suposta prática do delito previsto no artigo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
pelos fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

“Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 10 de abril do ano de 2020, por volta das 18h30min., na Rodovia BR 070, nas proximidades do Km 284, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado VANDERLEY FERREIRA DA COSTA, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool. Conforme ressoa do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava rondas/fiscalização, oportunidade em que visualizaram o investigado, que estava conduzindo um veículo Chevrolet Prisma – Placa: OAV-7619, e realizava manobras em zigue-zague. Os agentes policiais realizaram abordagem e teste de alcoolemia com o denunciado, que apresentou resultado positivo para presença de álcool no sangue, qual seja: 0.98 mg/l. Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado VANDERLEY FERREIRA DA COSTA, infringiu o comando normativo descrito no artigo 306, caput, da Lei n. 9.503/97 – CTB, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção)”.
(Id. 79900266).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia, contexto em que insurge exclusivamente contra a dosimetria da pena, não havendo controvérsia quanto à materialidade e autoria delitivas.

Pois bem. O recurso comporta apenas conhecimento parcial.

Quanto ao pleito defensivo de redução da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal
, verifica-se a

ausência de interesse recursal
.

Inicialmente, cumpre destacar que o preceito secundário do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos.

Ao que se verifica dos autos, a sentença condenatória (ID 330571886) fixou a referida penalidade acessória exatamente em 02 (dois) meses, ou seja, no patamar mínimo abstratamente previsto pelo legislador.

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que o pleito defensivo carece de utilidade e necessidade, uma vez que a pretensão já foi integralmente satisfeita na decisão de primeiro grau. Não há, portanto, sucumbência a justificar a interposição do recurso neste ponto específico.

Já no que se refere ao
pleito de redução da pena intermediária para patamar aquém do mínimo legal
, sob o fundamento da atenuante da confissão espontânea, entendo que tal insurgência
não merece acolhimento
.

O juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, por considerar as circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras. Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de reduzir a pena, mantendo-a no patamar mínimo abstratamente cominado ao tipo penal

Tal proceder encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, a começar pela Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe, de forma inequívoca, que:
“a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento sumulado permanece plenamente vigente, inclusive reafirmado em decisões recentes da Terceira Seção do STJ, a exemplo dos julgamentos proferidos nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, publicados em 18/09/2024, ocasião em que aquela Colenda Seção reiterou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da incidência de circunstância atenuante, nos termos da referida súmula e do Tema Repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Naquela assentada, o voto condutor, da lavra do eminente Ministro Messod Azulay Neto, destacou, com precisão, que:

“a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica”.

Corroborando esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou pela compatibilidade da Súmula n. 231/STJ com os princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade, ao julgar o Tema de Repercussão Geral n. 158.

Assim, não há margem interpretativa para que o julgador, a pretexto de aplicar a atenuante da confissão espontânea, reduza a pena aquém do mínimo legalmente previsto, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade penal e à separação dos poderes.

Ante o exposto e em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
o recurso de Apelação interposto por falta de interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena de suspensão da habilitação e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026